Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Processo : 0703994-37.2021.8.07.0018 DESPACHO 1. Conserte-se a autuação para constar no polo ativo, como apelantes, unicamente o autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (id. 68901146) e os corréus ALCIONE ALVES DE SOUZA e DAGMAR TEREZINHA CAMBRAIA DE SOUZA (id. 68901153). 2. Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelos corréus ALCIONE ALVES DE SOUZA e DAGMAR TEREZINHA CAMBRAIA DE SOUZA em face de resp. sentença (id. 68901144) prolatada na ação civil pública proposta contra ocupantes do imóvel rural situado na Gleba 3, Reserva G, Chácara 83, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), em Brazlândia/DF. Converto o julgamento em diligência. A despeito de apelação interposta pelo Ministério Público, não consta dos autos o prévio encaminhamento para o parecer da Procuradoria de Justiça, a quem cabe as atribuições em segundo grau de jurisdição, como fiscal da ordem jurídica ou parte. Já decidiu a Corte Superior: [...] É compulsória e inafastável a intimação pessoal do Ministério Público em grau recursal, em causa de intervenção obrigatória, pouco importando a justificativa que se dê para o descumprimento da prescrição legal, como, p. ex., ser autor/parte da ação em julgamento e, no Tribunal, atuar como custos legis, ou ainda supostas exigências decorrentes do princípio da razoável duração do processo. Em tais casos, a falta de intimação acarreta nulidade absoluta - imune à preclusão - dos atos praticados desde então, exceto se patente e indubitável a ausência de prejuízo para o interesse público a ser protegido pela instituição. Ademais, impossível deduzir do art. 5o, § 1o, da Lei 7.347/1985 ("O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei") o entendimento de que a presença do Parquet no processo civil coletivo como autor/parte exclui, de maneira forçosa, seu pronunciamento como custos legis. Saliente-se, por outro lado, que o princípio da unidade do Ministério Público não se presta, nem pode ser invocado, para apagar funções peculiares e inconfundíveis que o legislador ou a jurisprudência a ele incumbiram, tampouco serve para inviabilizar ou embaraçar o exercício do seu ofício de garantir valores caros à sociedade e de salvaguardar o patrimônio material e imaterial da Nação e das gerações futuras. Noutras palavras, cuida-se na verdade de ser uno na diversidade, e não contra a diversidade. Em vez de unidade singular uniformizadora, é unidade plural em harmonia com a heterogeneidade das multifacetadas atribuições institucionais. 4. Acrescente-se que "a intimação da Procuradoria de Justiça para conhecer do processo e nele atuar em segundo grau não se confunde com a intimação da pauta de sessão e julgamento, porquanto as finalidades de cada um desses atos processuais são distintas, razão pela qual o mero envio de e-mail indicando a data do julgamento, alguns dias antes, não supre a necessidade de abertura de vista. É que a comunicação da pauta da sessão informa exclusivamente a data em que o recurso será julgado, ao passo que a abertura de vista dos autos permite que o Parquet tome ciência do conteúdo das questões que serão debatidas, apreciadas e julgadas pelo Tribunal e se prepare para eventual sustentação oral, o que garante que a atuação do Procurador de Justiça no julgamento seja efetiva" (REsp 1.850.167/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.5.2021). 5. Finalmente, "na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal a quo. Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições em segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas de manifesta importância como o caso dos autos, que envolve a prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção ministerial no julgamento do recurso." (REsp 1.436.460/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2019). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.927.756/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 23/9/2022) Ante o exposto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer, nos termos do art. 87, inc. V, segunda parte, do RITJDFT. Após retorno dos autos, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator